Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-76.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), J N HAHN TERRAPLANAGEM EIRELI - ME - CNPJ: 21.213.412/0001-80 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS BARBOSA DA CUNHA - CPF: 030.690.961-82 (APELANTE), ANDRE VINICIUS BARBOSA DA CUNHA - CPF: 030.690.961-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIA
S
PRECLUSA
S

–

CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DE TERCEIRO
–

NÃO
CONFIGURAÇÃO

–
FALTA DE CAUTELA
DO
MOTORISTA

CAUSADOR DO
ACIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
matéria
suscitada na Apelação
, ainda
que
de ordem pública,
é atingida pela preclusão
quando
já decidida anteriormente
.

Fica afastada a hipótese de
caso fortuito
,
força maior
ou fato de terceiro
, excludentes da responsabilidade civil,
se

demonstrado que
o motorista
dirigia sem
cautela
e por isso não teve
tempo de reduzir a velocidade
e evitar a colisão
, independentemente da sinalização da via pela
Concessionária
para alertar sobre a paralisação do tráfego devido a outro acidente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível d
a
sentença
do J
uízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que julgou procedente a Ação
R
egressiva de Ressarcimento de Danos
proposta
pel
a
apelad
a
contra a
apelante
e
André Vinicius Barbosa da Cunha
,
e determinou aos réus
solidariamente
o
pagamento de R$233.440.63, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso
(
Súmula
n
.
43 do STJ
)
e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação (
art. 406, do CC
c/c o §1º
do art. 161 do CTN
)
, além
das
despesas processuais e
d
os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação
, nos termos do § 2º
do art. 85
do CPC
(I
D.
194031211

-
pág.
1
a
6)
.

Somente a empresa recorreu
.

Alega
que
firmou

com a AGV Brasil – Associação de Autogestão V
eicular
termo de adesão ao P
lano
de Assistência Recí
proca
(
PAR
),
que se equipara a contrato de seguro,
visto que
possui coberturas
. Acrescenta
que
o
montante
segurado é de R$100.000,00 para danos
causados a
terceiros
.

Diante disso, pede
a reforma
do
decisum
,

para
o chamamento

da AGV Brasil
ao processo
.

A
ponta
culpa da
Concessionária Rota do Oeste, que não sinalizou a R
odovia
de
modo

a alertar para a paralização d
o tráfego em
virtude
de outro acidente.

Pugna pela
reforma da sentença
para
que seja declarada
s
ua condição de
litisdenunciada
.

Sustenta que a
situação narrada é
de caso fortuito ou força maior
(
art. 393 do C
ódigo Civil)

e
fato de terceiro,
excludentes da responsabilidade civil
.

Nas
contrarrazões,
a
apelad
a
suscita preliminar de inovação recursal. No mérito,
busca o não provimento do Recurso (ID.
194031217

-
pág.1 a
12).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - I
novação
R
ecursal

A
apelad
a
argument
a

que o chamamento

d
a AGV
Brasil
– Associação de Autogestão V
eicular
ao processo e a
denunciação da lide
à Concessionária Rota do Oeste
S/A
caracterizam
inovação recursal
.

Porém,
essas questões foram
arguidas
na
contestação e analisadas pelo J
uízo
de origem

no
despacho saneador, que indeferiu os pedidos
sob o fundamento de que

esta lide
não se enquadra nas hipótese
s

descritas nos
art
igos 125 e
130 do CPC
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como
já
consignado
,
em despacho saneador
o
Juízo da causa
reje
itou o chamamento ao processo e a denunciação da lide, e
não houve impugnação pela
ora apelante.

O art. 507 do CPC
estabelece o seguinte
:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

Portanto
, uma vez já decididas, está precluso o direito da apelante de devolver referidas matérias ao conhecimento deste Tribunal
,

visto que,
conforme reiterada jurisprudência do S
TJ,
"embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão"
(
AgInt
.
nos
EDcl
no
REsp
.
1613722/
PR
,

relator
Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma
,
julgamento
em 23
-
5
-
2017,
DJe

de
1
º-6-
2017).

A propósi
to:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. NÃO RECORRIDO.
1
. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno parcialmente provido
”
.

(STJ
,

EDcl
no
AgInt
no
REsp
1594074 PR 2016/0083222-1,
r
elator Min
.

Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
j
ulgamento
em
17
-6-
2019,
Terceira Turma
,
DJe

de
26
-6-
2019)
.

"(...)

2
. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
(...)
”.

(
AgInt
no
AREsp
808.423/
SP
,

relator
Min
. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Terceira Turma
,
julgamento
em 25
-
4
-
2017,
DJe

de
8
-5-
2017)
.

Quanto ao acidente que
motivou a propositura
da presente demanda
,
segue transcrito o teor do
Boletim de Ocorrência:

“No dia 03/02/2020, por volta das
18:00
hs, no Km 539 da BR 163, em Diamantino MT, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, com vítimas (06 vítimas lesionadas). Os veículos envolvidos foram: caminhão/trator Scania placa AXT0997 (V1); e o SCANIA/R 440 A6X4 placa QBW6127 (V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido Nova Mutum MT/ Diamantino MT, quando V2 que transitava em sentido contrário, deu o L na carreta e invadiu a faixa de rolamento de V1 ocasionando a colisão frontal. A colisão
ocorreu na faixa de trânsito do sentido Diamantino MT, conforme constatação da posição que parou os veículos. Com o impacto, V1 e V2 saíram do leito carroçável, e o condutor de V2 foi lançado para fora do veículo, sendo que os demais ocupantes ficaram presos nas ferragens, fato este verificado depois que o socorro médico da concessionária da rodovia já havia iniciado os trabalhos de resgates. Todos os ocupantes dos veículos envolvidos foram encaminhados ao hospital de Nova Mutum pela equipe médica da concessionária da rodovia, os pertences que foram encontrados no local foram entregues aos proprietários que
encontravam-se
conscientes no momento da entrega, outros mais não foram encontrados no local do acidente, haja vista ser noite e ter se espalhado no
mato .
A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatação em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário, ação essa realizada por V2. Os veículos ficaram imobilizados no local e resguardado pela Rota do Oeste que manteve a sinalização no
local, esperando o dia para pro
videnciar a retirada
dos mesmos
”
.

Infere-se dess
as informações
que o veículo da
ré
/apelante
(V2)
, conduzido pelo seu motorista
(declarado revel)
, provocou o
acidente, pois invadiu a faixa de rolamento da pista contrária.
E não foi produzida nenhuma prova de
isenção de culpa
. Consta nos autos a mera alegação de
que a
Concessionária Rota do Oeste não sinalizou a R
odovia para
alertar

que a circulação naquele trecho estava impedida em razão do congestionamento devido a outro acidente no local.

Esse argumento
por si só
não
retira a eficácia do
BO e
dos
documentos
juntados
no processo
.

E mais,
oportunizada a produção de outras provas, a apelante
requereu a oitiva de testemunha, o que foi deferido, no entanto não as arrolou.

Também não ficou
caracterizada a hipótese de
caso fortuito ou força maior
,
pois se o
motorista
do caminhão
estivesse dirigindo
com cautela teria tempo de
reduzir a velocidade
,
independentemente da sinalização da via pela
Concessionária Rota do Oeste
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS
CESSANTES JULGADA PROCEDENTE
– ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA JUNTADA DO DISCO DE TACÓGRAFO DAS DUAS CARRETAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT FIORINO E DO CAMINHÃO DA EMPRESA DE RAÇÃO DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL – CURVA E PISTA MOLHADA – COLISÃO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS - REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP) Responde pelos danos materiais no valor devidamente comprovado nos autos o condutor imprudente que tenta ultrapassagem em local inadequado, com a pista molhada e em início de curva,
somado à imperícia do outro motorista que está em alta velocidade,
perde o controle do veículo, sofre o “efeito canivete”, popularmente chamado de L, invade a outra pista e não consegue frear a tempo de impedir a colisão
.
(
...)
”
.

(TJ
MT
,
AC
n.
10123952020208110003,
j
ulgamento
em 4-10-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
publicação em 6-10-
2023)
.

Quanto a
o fato de terceiro
,

é excludente da responsabilidade civil apenas
quando
se equipara
ao caso fortuito ou força maior,
ou seja,
se for
inevitável ou imprevisível, a fim de eliminar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano, o que não é a situação dos autos.

Pelo
exposto, nego provimento ao Recurso
e
majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre
o valor d
a condenação
(
art. 85, §11, CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024